Tribunal: STF
Processo: RE 88353
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
SE A PERICIA SE FEZ ATRAVÉS DE PRECATORIA PARA QUE, NO JUÍZO
DEPRECADO FOSSE COMPROMISSADO O PERITO E PROCEDIDA A DILIGENCIA,
IMPUNHA-SE A INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS DA EXPEDIÇÃO DA CARTA.
OMITIDA, COM MANIFESTO PREJUIZO DOS INTERESSADOS, NÃO PODE
PREVALECER.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 254 C.C.  129, DO C.P.C. DE 1939.
II. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.